Tribunal: TJDFT
Processo: 0766222-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. PAGAMENTO DE IPVA NÃO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto para (a) condenar a parte requerente/recorrida ao pagamento de R$ 818,50 e (b) determinar a exclusão da restrição de circulação do veículo objeto da lide. O pedido contraposto relativo à devolução do valor pago a título de IPVA/2021 foi julgado improcedente devido à ausência de comprovação do pagamento, tendo em vista que o boleto não foi juntado aos autos.
2. Em suas razões, a parte embargante afirma que houve omissão no julgamento do recurso, haja vista que a linha digitável do boleto é idêntica à constante no comprovante de pagamento apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vício de omissão no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Da análise dos argumentos esposados pelo embargante, constata-se a inexistência de omissão, uma vez que o boleto referido somente foi apresentado nesta oportunidade, configurando evidente inovação recursal. Nos termos do artigo 1.014, do CPC, somente podem ser suscitadas em sede recursal as questões de fato que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior. Não sendo este o caso, não pode ser conhecido o documento juntado nos aclaratórios.
6. Nesse contexto, não há qualquer vício no Acórdão, ainda que a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.